Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719060-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: AMAURY SARAIVA MAGALHAES, GLEICYLEA DO CARMO GUIMARAES E MAGALHAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 191035834 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Amaury Saraiva Magalhães e Gleicylea do Carmo Guimarães e Magalhães em desfavor do ora agravante e da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, processo n. 0745293-74.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 182306631). Primeiramente, a executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS sustenta que há excesso de execução. Nesse ponto, a parte afirma que os exequentes não observaram que a incidência de multa deveria estar limitada à data de emissão da carta de habite-se, ou seja, 18/12/2012. Destaca, ainda, que a inclusão de parcelas nos cálculos após a data supracitada resultou no excesso de R$ 11.324,07. Ao final, a executada anexa comprovante de pagamento do valor que entende devido e requer a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, bem como a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Igualmente, a executada ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX apresenta impugnação ao cumprimento de sentença na qual postula o reconhecimento do excesso de execução (ID 182658697). Para tanto, reitera os argumentos expostos na impugnação de ID 182306631. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação de ID 186345957. Por meio da petição de ID 189457653, a executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS reiterou o pedido de reconhecimento do excesso de execução. Posteriormente, as partes exequentes requereram a consulta de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID 190155992). É o relato necessário. Decido. Conforme declarado no acórdão de ID 177006842, o termo final para a incidência da multa sobre o atraso na entrega das unidades imobiliárias é a data de averbação da carta de habite-se. Observa-se que foram opostos embargos de declaração em face do acordão acima mencionado a fim de que o termo para o cômputo da multa fosse a data de emissão da carta de habite-se. Todavia, foi negado provimento ao recurso (ID 177006843) e, em seguida, foi certificado o trânsito em julgado. Portanto, nota-se que as executadas tentam rediscutir na fase de cumprimento de sentença o que foi negado no processo principal. Em contrapartida, ao analisar os cálculos apresentados pelos exequentes, conclui-se que não há excesso de execução, visto que as partes seguiram os parâmetros estabelecidos no acórdão. Consequentemente, a medida que se impõe é a rejeição das impugnações. Ante o exposto, rejeito as impugnações ao cumprimento de sentença. Quanto ao pedido formulado no ID 190155992, antes de apreciá-lo, intimo a partes exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem novo demonstrativo de cálculos. Para tanto, o valor devido deverá ser atualizado até a data do depósito de ID 182306636, e após deduzida quantia paga, deverá ser atualizado apenas o remanescente. No mais, cientifique-se a executada DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS sobre a certidão anexada no ID 190014277. (grifos nossos) Na origem, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id 192565491 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 193560251 do processo de referência). Em razões recursais (Id 58953292), diz que a sentença proferida na ação coletiva n. 0037441-89.2013.8.07.0001 determinou o pagamento de multa sobre parcelas pagas até a emissão da carta de Habite-se, o que se deu em 18.12.2012. Insurge-se contra a decisão agravada, que considerou, não a data de emissão, mas de averbação do Habite-se. Verbera contra a alegada violação à coisa julgada. Diz que o acórdão proferido na ação coletiva negou provimento ao recurso de apelação e manteve íntegra a sentença. Requer seja reconhecido o excesso de execução, já que a parcela de R$ 11.324,07 teve vencimento em 28/1/2013, data posterior à de emissão do habite-se (18/12/2012). Menciona caso similar ao ora em análise. Afirma presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, pugna o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de, liminarmente, suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, nos termos do art. 919, I, do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo a fim de reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecer o excesso de execução tendo em vista a inclusão de multa sobre parcela paga após a emissão da carta de habite-se (18.12.2012) e condenar os agravados ao pagamento de honorários sobre o excesso Preparo regular (Id 58953295 e 58953296). O recurso foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Alfeu Machado (Id 58968126), que determinou a redistribuição do feito por decisão unipessoal de Id 59054666. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, da detida análise dos autos, verifico ter transitado em julgado o Acórdão n. 1362980, proferido pela e. 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, na análise do processo coletivo, consignou expressamente como termo final para a incidência da multa sobre o atraso na entrega da unidade a data da averbação da carta de Habite-se. Explico. O processo coletivo do qual originou o cumprimento individual de sentença coletiva em epígrafe foi ajuizado por Ibedec – Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em desfavor do ora agravante e Poupex – Associação de Poupança e Empréstimo (processo n. 0037441-89.2013.8.07.0001). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com dispositivo assim redigido (Id 177006838, p. 13 do processo de referência): Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. 2) condenar as rés à devolução dos valores referentes ao pagamento de IPTU e Taxas Condominiais pagas por adquirentes dos imóveis antes da entrega das chaves. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da transação imobiliária, bem como da ocorrência dos dispêndios tidos por ilegais nesta sentença. Sem custas e honorários. (grifos nossos) Opostos embargos de declaração, foram acolhidos e o novo dispositivo da sentença passou a ter a seguinte redação (Id 177006839, p. 4 do processo de referência): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. Sobre tal valor incide correção monetária a cada mês de inadimplemento e juros de mora, desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 2) condenar as rés à devolução dos valores referentes ao pagamento de IPTU e Taxas Condominiais pagas por adquirentes dos imóveis antes da entrega das chaves, desde que a entrega não tenha se dado por culpa exclusiva do adquirente por falta de pagamento. Os valores pagos devem ser corrigidos desde o seu desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da transação imobiliária, bem como da ocorrência dos dispêndios tidos por ilegais nesta sentença. Sem custas e honorários. (grifos nossos) Interposto recuso de apelação pela parte autora e recurso adesivo pela parte ré, a eles foi negado provimento, conforme Acórdão n. 1362980, proferido pela e. 3a Turma Cível, assim ementado (Id 177006842, p. 2 do processo de referência): APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO CABIMETNO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMOR FINAL. CARTA DE HABITE-SE. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese levantada pela ré recorrente, a fim de se verem afastadas de suas responsabilidades perante a adquirente com base nas alegações de que o atraso na obra foi devidamente justificado, não encontra amparo nos autos, razão pela qual, nesse ponto, não merece guarida a pretensão recursal da apelante. 2. O termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser, como referido pelo magistrado sentenciante, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 3- O mero inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais. 4 - O mero inadimplemento contratual por si só não acarreta a procedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais. 5 - Comprovada nos autos a data da averbação da Carta de Habite-se, este deve ser considerado o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade, haja vista que, a partir dessa data o imóvel se encontra disponível para o comprador 6 – Negou-se provimento ao apelo do autor e ao recurso adesivo do réu. (grifos nossos) O evidente descompasso entre o dispositivo da sentença e a ementa do acórdão foi apontado pela parte autora em sede de embargos de declaração, os quais, todavia, foram rejeitados pelo Acórdão n. 1404121 (Id 177006843 do processo de referência). Dessa forma, ainda que o voto condutor do acórdão tenha negado provimento às apelações interpostas, é cristalino ter transitado em julgado o Acórdão n. 1362980, que expressamente consignou em sua ementa “Comprovada nos autos a data da averbação da Carta de Habite-se, este deve ser considerado o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade, haja vista que, a partir dessa data o imóvel se encontra disponível para o comprador” (Id 177006842, p. 2 do processo de referência). Considerar de modo diverso equivaleria a acolher, pela via oblíqua, os embargos de declaração opostos pela parte autora no bojo da ação coletiva, o que obviamente não pode ser admitido. Assim, a coisa julgada formada nos autos do processo coletivo determina a aplicação da data da averbação do Habite-se – não a data de sua expedição – como termo final para incidência da multa que se busca executar. No caso, considerando que a Carta de Habite-se foi averbada em 25/2/2013, conforme Av-5 da matrícula n. 285.685 do 3o CRI (Id 177006837 do processo de referência), não há que se falar em excesso de execução quanto à parcela com vencimento para 28/1/2013, porque dita prestação está inserida na período sobre que estabeleceu clara disciplina o acórdão proferido no recurso de apelação interposto contra a sentença exarada na ação coletiva. Apenas como reforço argumentativo, friso ser a data da averbação da carta de habite-se o marco usualmente adotado por esta e. 1a Turma Cível como termo final para o atraso da entrega de imóvel, como se percebe pela leitura das seguintes ementas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE CONSTRUTORA E COOPERATIVA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALTA DE REPASSE DE VALORES PELA COOPERATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS DA COOPERATIVA. VÍNCULO DIRETO DA CONSTRUTORA COM A ADQUIRINTE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MARCO DA ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ADEQUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES NA ESPÉCIE. DESNECESSIDADE. (...) 3. A data de expedição da "Carta de Habite-se" não é o marco mais adequado para representar o término da obra, haja vista que há várias providências debitadas a ambas as partes nesse tipo de contratação a exigir a averbação da "Carta de Habite-se" junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis respectivo, o que deve ser feito pela construtora/incorporadora. 4. Os lucros cessantes têm natureza compensatória, consistentes, no caso, naquilo que a parte autora razoavelmente deixou de lucrar. Embora, em regra, seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 5. Recurso de apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida. (Acórdão 958350, 20130710072808APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 16/8/2016. Pág.: 133-145) I - APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. II - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. II.1 - DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. II.2 - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO ESPELHA OS PEDIDOS INICIAIS. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. II.3 - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMIARES DE NULIDADE REJEITADAS. SENTENÇA HÍGIDA. III - MÉRITO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. III.1 - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO COMPLEXA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. III.2 - CLÁUSULA PENAL. NATUREZA JURÍDICA QUE INDEPENDE DA DENOMINAÇÃO A ELA ATRIBUÍDA, DE MORATÓRIA OU COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. III.3 - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. PREJUÍZO RECONHECIDO AOS CONSUMIDORES/ADQUIRENTES. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO PELO VALOR MENSAL LOCATÍCIO DO IMÓVEL PELO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. III.4 - JUROS DE OBRA. ATRASO NO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO E NA COMPROVAÇÃO DO FIM DA OBRA PELA AVERBAÇÃO DO "HABITE-SE" NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. FASE DE CONSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA QUE IMPÕE O PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA E AFASTA A POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELOS CONSUMIDORES ADQUIRENTES. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO AOS CONSUMIDORES PELOS ENCARGOS FINANCEIROS A QUE FICARAM SUBMETIDOS ENQUANTO NÃO COMPROVADO PELA CONSTRUTORA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Juros de obra. Encargos que servem a financiar a construção do imóvel. Concluída a obra deixam de ser pagos pelo consumidor, que passa a pagar as parcelas do financiamento propriamente dito, razão pela qual somente a partir daí o contrato entra em fase de amortização da dívida. Ocorrendo o atraso no término da fase de construção da obra, responde a construtora pelos prejuízos impostos aos adquirentes que, pela não comprovação, ao agente financeiro, do fim do empreendimento pela averbação do "habite-se" no registro de imóveis, continua a pagar juros de obra, ficando impossibilitado de amortizar o financiamento bancário contraído para adquirir o imóvel na planta. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1292482, 00096781120168070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, friso não ser relevante para a solução da presente demanda a conclusão alcançada pela e. 6a Turma Cível no bojo do agravo de instrumento n. 0741388-64.2023.8.07.0000, a uma, por não se tratar de entendimento vinculante; a duas, porque, naqueles autos, foi reconhecido o excesso de execução relativamente às parcelas vencidas em 28/3/2013 e 30/4/2013 (Id 57600462 dos autos n. 0741388-64.2023.8.07.0000), as quais se fizeram exigíveis – ambas – após a data tanto de emissão quanto de averbação da Carta de Habite-se - recordo, nesse ponto, que ditos eventos remontam, respectivamente, às datas de 18/12/2012 e 25/2/2013, conforme Av-5 da matrícula n. 285.274 do 3o CRI (Id 145745461 dos autos n. 0722589-44.2022.8.07.0020). Nesse contexto, as considerações aduzidas em relação à data de emissão e de averbação do Habite-se nenhuma relevância tiveram na solução da controvérsia posta nos autos acima mencionados, uma vez que as parcelas questionadas venceram posteriormente à data da emissão e de averbação da Carta de Habite-se. Diversa a situação em exame no caso concreto. Válido se afigura nos presentes autos o questionamento acerca da exigibilidade da parcela vencida em 28/1/2013, tendo em vista a controvérsia existente acerca do termo final a ser considerado para incidência de multa: se a data de expedição ou de averbação, visto que a mencionada prestação venceu em data posterior à expedição da Carta de Habite-se (datada de 18/12/2012), mas anterior à averbação ocorrida em 25/2/2013 (Av-5 da matrícula n. 285.685 do 3o CRI – Id 177006837 do processo de referência). Com efeito, por todo exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora